Tribunal: CARF
Processo: 13924.000593/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2006
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13924.000593/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.922 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
JOÃO FRANCISCO MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, para, em relação à infração “omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica em decorrência de ação trabalhista”, determinar a não incidência do imposto de renda
sobre a parcela referente aos juros moratórios; (ii) por maioria de votos, determinar, de ofício, o
recálculo do referido imposto de acordo com o regime de competência (RRA). Vencidos os
conselheiros Diogo Cristian Denny e Francisco Ibiapino Luz, que divergiram do relator quanto
ao reconhecimento, de ofício, do recálculo do reportado imposto mediante o “Regime de
Competência”.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13924.000593/2008-08
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.922 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13924.000593/2008-08

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 59) interposto em face da decisão da 7a Turma
da DRJ/CTA, consubstanciada no Acórdão no 06-30.567 (p. 51), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de auto de infração (p. 20), com redução do imposto de renda
a restituir, em face da constatação, pela fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo
Contribuinte: (i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
trabalhista e (ii) dedução indevida de previdência oficial.
O Recorrente apresentou a impugnação de p. 02, a qual foi julgada improcedente
pelo órgão julgador de primeira instância, nos termos do susodito Acórdão no 06-30.567 (p. 51),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. ACORDO. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO
DE VERBAS. TRIBUTAÇÃO.
É tributável o montante recebido em decorrência de acordo firmado em reclamatória
trabalhista, ante a ausência de discriminação das verbas pagas, amparada em cálculos
periciais oficiais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão, o Contribuinte apresentou o seu competente recurso
voluntário (p. 59), pugnando, em síntese, pela não incidência do imposto de renda sobre os juros
moratórios.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento, relativo ao IRPF do Exercício 2007, Ano-Calendário 2006, que, após a revisão da
declaração, apurou imposto a restituir no valor de R$ 17.772,98. De acordo com a Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal, o lançamento decorreu da constatação das seguintes
irregularidades:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação
Trabalhista no valor de R$ 19.898,30;
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.922 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13924.000593/2008-08

- Dedução Indevida de Previdência Oficial no valor de R$ 8.048,89.
O Contribuinte, em sua peça recursal, defende, em síntese, a não incidência do
imposto de renda sobre os juros moratórios.
Tal matéria, por certo, refere-se apenas à infração relativa à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista.
Registre-se ainda, pela sua importância, que referida tese de defesa não foi
aduzida pelo Contribuinte em sede de impugnação. Todavia, tratando-se de matéria julgada pela
Corte Suprema em repercussão geral, será aqui conhecida por força do quanto disposto no § 2o,
do art. 62 do RICARF, segundo o qual as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se vê, a norma em análise do RICARF, ao utilizar o verbo “deverão”,
impõe ao conselheiro deste Egrégio Conselho, no julgamento dos recursos de sua competência, a
observância das decisões proferidas pelo STF e pelo STJ nas sistemáticas, respectivamente, da
“repercussão geral” e dos “recursos repetitivos”. E não poderia ser diferente!
De fato, considerando que a presunção de legalidade do crédito tributário perpassa
pelo binômio “cobrar o que é devido” “a quem direito”, julgar (ou não julgar, se for o caso) em
sentido contrário àquele já pacificado pelo STF e pelo STJ nos termos acima declinados,
macularia a própria presunção de legalidade do crédito tributário.
Fixada esta premissa, passemos, então, à análise de mérito propriamente dita!
Conforme exposto linhas acima, o Contribuinte, inovando em sua peça recursal,
defende a não incidência do imposto de renda sobre a parcela dos rendimentos recebidos
referente aos juros moratórios.
Com relação à matéria em destaque, o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema
808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o
registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.922 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13924.000593/2008-08

O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo
sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Conforme fartamente exposto linhas acima, está em análise, no presente caso, a
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial
trabalhista.
Ocorre que a matéria sob litígio foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE
614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral
previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no
art. 543-B do Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em
23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.922 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13924.000593/2008-08

Dessa forma, no tocante aos rendimentos auferidos pelo Recorrente de forma
acumulada, necessário se faz o recálculo do tributo considerando as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, para, em relação à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
em decorrência de ação trabalhista, determinar a não incidência do imposto de renda sobre a
parcela referente aos juros moratórios, determinando-se ainda, de ofício, também em relação a
essa infração, o recálculo do imposto de renda com a aplicação tanto das tabelas progressivas
como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos (meses em que foram
apurados os rendimentos percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 87
DF CARF MF
Original